Tribunal: TJBA
Processo: 8075658-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8075658-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA STELA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REJEIT
ADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIA V. APLICABILIDADE AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Mandado de Segurança contra suposto ato omissivo da autoridade apontada como coatora, consistente no não pagamento da GAP na sua referência V.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. O presente
Writ
busca o exame da suposta ilegalidade concernente na recusa da autoridade indigitada coatora em promover a implementação de Gratificação de Atividade Policial Militar, na referência V, que o Impetrante alega fazer jus, na condição de
pensionista de
policial militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Rejeit
ada a impugnação à assistência judiciária gratuita veiculada na defesa do ESTADO DA BAHIA, tendo em vista que
a Impetrante
comprovou que
o valor da sua pensão não é suficiente
para que ela arque com o pagamento das custas processuais, sem que isso não interfira no seu orçamento familiar.

4. Não merece acolhimento a preliminar de inadequação da via eleita, sob a alegação de que o Impetrante estaria, com a presente ação mandamental, buscando obter o reconhecimento e a declaração de inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei 12.566/12, na medida em que o pleito, na verdade, é o reconhecimento da ilegalidade do ato da Administração que não estendeu aos inativos e pensionistas os efeitos da Lei 12.566/12, em nenhum momento se insurgindo contra a referida norma.

5. A prejudicial de mérito – decadência - não procede, tendo em vista que se repele uma conduta omissiva, consistente na sonegação de pagamento que a parte entende ser merecedora, configurando uma relação de trato sucessivo que se perpetua a cada mês, independentemente do término da vigência da lei 12.566/12.

6. No mérito propriamente dito, embora a Lei nº 12.566/2012 exija o atendimento de requisitos específicos para o pagamento da GAP, esta Corte de Justiça constatou, diante da distribuição de inúmeras causas tratando de idêntica matéria, ou seja, a extensão da GAP nas referências IV e V aos policiais que já se encontravam na inatividade e aos pensionistas, que o Estado da Bahia concede o adicional de forma geral, sem a observância dos aludidos requisitos. Por conseguinte, o pagamento realizado apenas a quem se encontra em atividade viola o tratamento paritário entre ativos e inativos/pensionistas garantido pela Constituição Federal.

7. Assim, reconhece-se
ao impetrante o direito à incorporação da GAP, na referência V,
que deve ocorrer nos termos e datas previstas na Lei 12.566/12, devendo, ainda, ser
observada a compensação dos valores pagos a título de GAP em referência inferior, e que já tenham sido recebidos pela parte Impetrante a partir da data da implantação da GAP no nível V.
O
s efeitos patrimoniais devem incidir com pagamento dos valores retroativos desde a impetração (Súmulas 269 e 271 – STF), juros e correção monetária, fixados nos moldes do RE Nº 870.947, observada, a partir da publicação da Emenda Constitucional Nº 113/2021, o disposto em seu artigo 3º, para efeitos da atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Julgada improcedente a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça. Rejeitadas as preliminares de inadequação e decadência. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: “E
mbora a
Lei nº 12.566/2012
exija o atendimento de requisitos específicos para o pagamento da GAP, essa Corte de Justiça, diante da distribuição de inúmeras causas tratando de idêntica matéria, ou seja, a extensão da GAP aos policiais que já se encontravam na inatividade/pensionistas,
constatou que o Estado da Bahia concede o adicional de forma geral, sem a observância de tais requisitos. Contudo, o pagamento só é feito a quem se encontra em atividade, em manifesta ofensa ao tratamento paritário entre ativos e inativos/pensionistas garantido pela Constituição Federal.
”

__________

Dispositivos legais citados:
Artigo 40, § 8º, da CF.

Jurisprudência relevante citada:
( Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 0022987-25.2017.8.05.0000,Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO, Publicado em: 29/10/2020 );
(TJ-BA – Mandado de Segurança: 80007346720188050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 27/03/2019);
(Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 0021783-43.2017.8.05.0000,Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER,Publicado em: 11/10/2018); (Classe: Mandado de Segurança,Número do Processo: 0017263-40.2017.8.05.0000, Relator(a): Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 16/07/2018)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8075658-39.2024.8.05.0000

em que figura como Impetrante
MARIA STELA SILVA SANTOS
e como Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
R
EJEIT
AR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
,
REJEITAR AS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA